Tribunal: TJES
Processo: 5000194-06.2021.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-06.2021.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITAGUACU
RECORRIDO: PATRICIA SACHT
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000194-06.2021.8.08.0025

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RECORRIDO(A): PATRÍCIA SACHT

JUÍZO DE ORIGEM: ITAGUAÇU – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
(ID 15630699) em face da sentença de ID 15630698 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
PATRÍCIA SACHT
.

Na origem, a Autora, odontóloga, narra que
solicitou alteração de endereço para concessão de Alvará de Funcionamento (Requerimento nº 3646/2020), o que foi indeferido pela Municipalidade sob a alegação de existência de débitos referentes à "Taxa de Resíduos Sólidos Complemento" de 2020
. A Autora comprovou ter
quitado
o referido débito antes da negativa administrativa.

Conforme extrai-se, a Recorrida obteve o reconhecimento da nulidade de débito fiscal referente à "Taxa de Resíduos Sólidos", devidamente quitado, mas que impedia a emissão de seu Alvará de Funcionamento.

O juízo
a quo
condenou o Ente Público ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais.

Irresignado, o ente Municipal interpôs e, em suas razões recursais, insurge-se exclusivamente contra a condenação indenizatória. Sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de comprovação de abalo psicológico ou ofensa a direitos da personalidade; e, subsidiariamente,
(iii)
a exorbitância do valor fixado, pugnando por sua redução ou fixação em patamar simbólico.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
verifico que o Recorrente (Município) se insurge especificamente contra a condenação em
danos morais
e o
quantum
indenizatório
, não atacando mais a declaração de inexistência do débito (tendo ocorrido, portanto, preclusão quanto à anulação da CDA).

Pois bem.

A tese recursal de que o indeferimento do Alvará decorreu de "estrita legalidade" baseada em sistemas internos não se sustenta, pois, a Administração Pública responde
objetivamente
pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, têm-se que, para configuração da responsabilidade estatal, basta a conduta, o dano e o nexo causal, sendo irrelevante a perquirição de dolo ou má-fé, elementos que o Recorrente insiste em utilizar como defesa.

O fato de o sistema do Município indicar pendência de um débito já pago revela, na verdade, flagrante
falha na prestação do serviço público
, de modo que o cidadão que cumpre suas obrigações tributárias tempestivamente não pode ser penalizado pela desorganização interna ou ineficiência do software da Fazenda Pública.

A "fé pública" dos registros municipais cede diante da prova inequívoca do pagamento, tornando o ato de negativa do Alvará manifestamente ilícito.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo Recorrente, de que não houve abalo psicológico relevante, o dano moral no caso em tela apresenta dupla fundamentação, ambas rejeitando a tese de "mero aborrecimento", quais sejam:

Primeiro,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a manutenção indevida de inscrição em Dívida Ativa, por si só, gera dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando prova de sofrimento interior.

Segundo,
e mais grave, a utilização de meio coercitivo indireto para cobrança de tributo é, flagrantemente, indevida.

In casu,
ao condicionar a emissão do Alvará de Funcionamento à quitação de débitos (que, frise-se, sequer existiam), o Município incorreu em
sanção política
, prática rechaçada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. Tal conduta obstou o livre exercício profissional da Recorrida, odontóloga, gerando angústia e prejuízo que ultrapassam, em muito, os dissabores do cotidiano administrativo.

Nesse ínterim, a fixação do
quantum
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular o ofensor. No caso, entendo que a sentença de origem observou corretamente os parâmetros acima impostos ao fixar o montante de R$ 4.000,00 como dano moral indenizável.

Ora, reduzir ainda mais esse montante, ou torná-lo "simbólico", esvaziaria o caráter pedagógico da medida, incentivando a negligência do Município na gestão de seus sistemas tributários.

O valor fixado na origem mostra-se adequado à gravidade do fato (bloqueio de atividade profissional) e à capacidade econômica do Ente, não ensejando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)